Tribunal: TJES
Processo: 0001307-21.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC) –
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO AUTOR PELA VIA POSTAL
PROCEDIDA –
SÚMULA 240/STJ –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU –
APLICAÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE
– VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Para a configuração da
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485,
III,
§1º, do CPC
manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta,
no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que

existe a garantia de dupla intimação, já que
a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do
causídico que lhe assiste
, e caso este permaneça inerte,
aí então
deve ser

intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo.
Precedentes.

3.
Na presente hipótese
,
observa-se que,
além da intimação do patrono da parte autora,
foi devidamente
realizada

a intimação pessoal
d
el
a
,
de modo que
houve a dupla intimação
exigida

para
a extinção do processo por abandono.

4.

O
enunciado da
Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça
deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao r
equerido
é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral.
Precedentes.

5
.
Nota-se que
tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o
§ 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil
possuem como escopo proteger o eventual
interesse
do réu
no julgamento do feito em seu proveito.
A
demais,
q
uando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Inteligência d
o artigo
276
do CPC.

6.

Desse modo
, somente há que se falar em nulidade da sentença
que reconhece o abandono do feito de
ofício, se o demandado
assim
o requer
er,
pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto
.
Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum
à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses,
privilegiando a má-fé,
em detrimento da lealdade
processual.

7
.
Recurso conhecido
e des
p
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001307-21.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: FABIO OLIVEIRA BERTAZO QUINTEROS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC) –
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO AUTOR PELA VIA POSTAL
PROCEDIDA –
SÚMULA 240/STJ –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU –
APLICAÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE
– VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Para a configuração de causa de
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485,
III,
§1º, do CPC
manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a omissão,
no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que

existe a garantia de dupla intimação, pois
a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do
causídico que lhe assiste
, e caso este permaneça inerte,
aí então
deve ser

intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo.
Precedentes.

3.
Na presente hipótese
,
observa-se que,
além da intimação do patrono da parte autora,
foi devidamente
realizada

a intimação pessoal
d
el
a
,
de modo que
houve a dupla intimação
exigida

para
a extinção do processo por abandono.

4.

O
enunciado da
Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça
deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao r
equerido
é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral.
Precedentes.

5
.
Nota-se que
tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o
§ 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil
possuem como escopo proteger o eventual
interesse
do réu
no julgamento do feito em seu proveito.
A
demais,
q
uando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Inteligência d
o artigo
276
do CPC.

6.

Desse modo
, somente há que se falar em nulidade da sentença
que reconhece o abandono do feito de
ofício, se o demandado
assim
o requer
er,
pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto
.
Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum
à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses,
privilegiando a má-fé,
em detrimento da lealdade
processual.

7
.
Recurso conhecido
e des
p
rovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001307-21.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FABIO OLIVEIRA BERTAZO QUINTEROS

Advogados do(a) APELANTE: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A, CELSO MARCON - ES10990-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto
pelo

BANCO
BRADESCO
S/A

em face d
a r. sentença de fl.
275 dos autos digitalizados
,
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da
Comarca de
Aracruz/
ES
, nos autos da
a
ção
de
execução

de título extrajudicial
que move
em face de

FABIO OLIVEIRA BERTAZO QUINTEIROS e FEB SOLDAGEM E INSPEÇÃO LTDA ME
,

que extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
por abandono da causa
, nos termos do art.
485
,
inciso I
I
I
,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 281/291, a instituição bancária recorrente sustenta, em síntese, que:
i)

o processo não pode ser extinto, com fulcro no inciso III e §1° do art. 485 do CPC, sem que as partes, os representantes legais, os advogados e os demais sujeitos do processo sejam intimados para promover o regular andamento do feito;
ii)

não houve a intimação pessoal do Banco ou de seu patrono devidamente constituído para que fosse promovido o andamento do feito;
iii)
inexiste requerimento do executado, nos termos da súmula 240 do STJ.

Neste sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, com a anulação da sentença proferida e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Os
apelad
os
deix
aram
de apresentar contrarrazões ao recurso.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, n
a origem,
de ação de execução ajuizada em 25/02/2013 pelo apelante em face dos apelados
na qual se verifica que

após a juntada da resposta negativa do sistema INFOJUD
,
houve a intimação do apelante
, por meio de seu advogado
(fl.
267
)
,

n
o
Diário da Justiça Eletrônico de 10/05/2021,
para
ciência
da juntada da
consulta
do

INFOJUD, bem como
para
requerer o que entende
sse

necessário
ao
prosseguimento do feito,
no prazo de 05 (cinco) dias
.

Diante da ausência de manifestação do douto patrono, conforme certidão de fl. 268, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da instituição financeira para requerer o que entendesse de direito, sob pena de abandono (fl. 269).

Expedida a carta de intimação, esta foi devidamente recebida pelo apelante, conforme aviso de recebimento - AR de fl. 273 e, mesmo assim, permaneceu silente nos autos, conforme certificado à fl. 274.

Ato seguinte, o juízo
a quo
reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil, fl. 275.

Pois bem.

C
onforme já
mencionado
,
diferentemente do alegado pelo apelante,
à fl.

267
consta
certidão de
intimação do patrono d
o
apelante para se manifestar nos autos,

bem como posterior comprovação de intimação pessoal
do apelante
para impulsionar o feito sob pena de extinção
, de acordo com o aviso de recebimento juntado à fl.
273
, de modo que não merecem acolhimento
os
argumentos
deduzidos em sede de razões recursais
.

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

1)

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil
.
(...)
(
TJ-ES
- Apelação Cível 00061988020188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
(...)
2.

É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes
.

3.

Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação de que deve ser precedida para a extinção do processo por abandono.
4.

O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deixa de ser observado nas hipóteses em que o réu não foi citado. Precedentes STJ.
5.

Diante da ausência de citação, a extinção por abandono independe de requerimento do réu (TJES; Apl 0018335-36.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)
6.

Recurso conhecido, mas desprovido.
(
TJES
, Apelação Cível 014160234911, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para que haja regularidade da extinção da demanda, sem resolução de mérito, decorrente do abandono por parte do autor, basta que seja seguida a ritualística prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, prévia intimação do patrono da parte e, posteriormente e de forma pessoal, desta última, para impulsionamento do feito, no prazo de cinco dias.
2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. 3. Recurso improvido. (APL 0007051-02.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018).

Não há dúvidas quanto a triangularização da relação processual nestes autos, uma vez que
os
apelad
os foram citados (
fl. 78), mesmo que tenham

deixado transcorrer o prazo sem manifestação nos autos.

Nesse contexto, denota-se
imprescindível a formulação de
requerimento expresso da parte requerida
para que haja a extinção do processo sem resolução de mérito na forma do artigo 485, III, do CPC
, em consonância com a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Contudo,
o enunciado da súmula supracitada deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao r
equerido
é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TORPEZA AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O douto magistrado de primeira instância extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, por ter o autor/apelante abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. 2. Apesar da triangulação da relação processual ter sido constatada, a ausência de requerimento expresso do réu não impede a extinção do feito sem resolução do mérito, in casu. 3.
Isso porque, o enunciado da Súmula nº 240 do STJ deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença.
Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 64130003086, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 6.830/80 – VERBETE N. 240 DO STJ – APLICAÇÃO SISTEMÁTICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo intimação do exequente, inclusive pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, e não havendo qualquer manifestação no prazo, caracterizado está o abandono da causa, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Não se aplica à hipótese destes autos a legislação invocada pelo apelante, uma vez que a Lei nº 6.830/80 dispõe especificamente sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o que não é o caso. 3. O enunciado sumular nº 240, do STJ, tem aplicação de forma sistemática, admitindo a extinção de ofício, mesmo quando já ocorrida a citação, pois
o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 36030009009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – RÉU CITADO E REVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 267, III). Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para, em 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (CPC, art. 267, § 1º). 2. Afasta-se a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, que estabelece que “a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, pois o requerido não apresentou contestação, ficando revel.
Referida súmula deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24130325301, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil
1
possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito.

A
lém do mais,
o artigo
276
d
o CPC
estabelece expressamente que
: “
Q
uando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
”.

Desse modo
, somente há que se falar em nulidade da sentença
que reconhece o abandono do feito , de
ofício, se o demandado
assim
o requer
er,
pois o a
utor, ora apelante
, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto
.

I
sso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum
à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé,
em detrimento da lealdade
processual.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença guerreada.

Deixo de arbitrar honorários recursais porque não fixados na origem e ante a ausência de manifestação dos apelados nos autos originários.

É como voto.

1
Art. 485 [...] § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)